Tribunal: STF
Processo: RE 84532
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE DIVERGENCIA
MANIFESTA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.